Tribunal: TJPA
Processo: 0808916-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808916-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: ALCILENE LOBATO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR. DA DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. DOS PRECEDENTES EM DECISÃO MONOCRÁTICA NA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TJPA. DA VIA INADEQUADA PELO MANDADO DE SEGURANÇA.

REDUÇÃO DE SALÁRIO. SEM RAZÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos.

2. No caso, houve inegável redução de vencimentos pela redução de jornada de trabalho sem prévio procedimento administrativo, o que viola a regra constitucional do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral.

3. Ademais, impende frisar que, em que pese os a discricionariedade e autonomia inerentes aos atos da Administração Pública, a validade destes fica vinculada à existência de fundamentação e motivação verídicas e factuais. Dito isto, não se verifica nos autos qualquer documento capaz de embasar a argumentação estatal de redução da jornada motivada pela diminuição no número de alunos matriculados no ano letivo 2021 – notadamente porque a suspensão das aulas presenciais significa demanda de corpo docente para lecionar aulas na modalidade EAD às mesmas turmas.

4. O entendimento da maioria dos legisladores componentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sempre nos casos idênticos a este do processo em epígrafe é pelo indeferimento da liminar em agravo de instrumento e bem como não houve a ocorrência da conexão.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8154992, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de Mandado de Segurança (nº.0800132-54.2021.8.14.0056) movida por
ALCILENE LOBATO DE LIMA.

Inconformada, a agravante alega em síntese:

“DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR. DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS HORAS AULAS POR PARTE DO PROFESSOR DA REDE PÚBLICA;

DA DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO;

DOS PRECEDENTES EM DECISÃO MONOCRÁTICA NA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TJPA. DA NECESSIDADE DE DECISÃO PELO PRESENTE COLEGIADO SOB RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS;

DAS DENÚNCIAS DE PRÁTICAS RELATIVAS AO GESTOR SEM COMPROVAÇÃO. DA VIA INADEQUADA PELO MANDADO DE SEGURANÇA”.

Antes esses argumentos, requer que o presente agravo interno seja conhecido, e no mérito, seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8446846.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que não cabe, no presente momento processual, no qual a cognição ainda é perfunctória, adentrar o mérito do Mandado de Segurança nº0800132- 54.2021.8.14.0056, nem exarar manifestação conclusiva acerca da existência ou não do direito líquido e certo nele vindicado.

Além disso, a própria impugnação a pronunciamentos judiciais por meio de agravo de instrumento delimita a matéria a ser conhecida em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Consoante se extrai dos autos, Alcilene Lobato de Lima é professora municipal efetiva, aprovada no Concurso Público nº 01/2003 para o cargo de Professora, tendo sido nomeada em dezembro/2004, e cumpria desde o ano de 2009 jornada de 40 horas semanais, equivalente a 200 horas mensais. Entretanto, foi surpreendida com a súbita redução de sua carga horária em janeiro/2021, quando seus vencimentos passaram a ser calculados sob a quantia de 20 horas semanais, equivalente a 100 horas mensais, conforme contracheques acostados aos Ids nº 6069840 a 6069842.

Conforme entendimento pacífico e reiterado da jurisprudência pátria, em que pese a inexistência de direito adquirido à carga horária por servidor público, a redução da jornada laboral deve pautar-se em justificativa plausível e demanda instauração de procedimento administrativo prévio, assegurados o contraditório e ampla defesa, tendo em vista possuir o condão de repercutir sobre a esfera patrimonial do servidor.

Estas exigências visam proteger e assegurar a irredutibilidade salarial dos servidores públicos, garantia disposta nos artigos 7º, inciso VI e 37, inciso XV, da Constituição Federal de 1988:

“Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

VI -
irredutibilidade do salário
, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XV -
o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

Sobre o tema, oportuno colacionar entendimento do Tribunal Pleno do STF, em sede de repercussão geral:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO.
ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.

2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

(...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Do que se observa nos autos, o Município de São Sebastião de Boa Vista não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio que visasse a redução da jornada de trabalho da autora, nem mesmo juntou documentos capazes de comprovar a veracidade das alegações acerca da suposta redução do número de matrículas do ano letivo de 2021. Portanto, entendo a redução da jornada de trabalho sem a prévia instauração de processo administrativo com esse fim, viola o direito de irredutibilidade salarial dos servidores públicos, bem como vai de encontro aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, entende este E. TJ:

“REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE MONTE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE JESSE ALMEIDA DE SOUSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA EM RELAÇÃO À IMPETRANTE SHADE CAMILA CARNEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I- No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito do impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de Processo Administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de Processo Administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu.

II-Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator que, sem qualquer justificativa, alterou a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas aula para 100 (cem) horas aula do impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos.
III – [...].

VI- Em sede de Reexame Necessário sentença parcialmente reformada. (4708348, 4708348, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CORRETAMENTE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento administrativo, sendo assegurado ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

II – In casu, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo agravado, servidor público efetivo do Município recorrente, o Juízo Monocrático corretamente deferiu pedido de tutela de urgência, sustando os efeitos da Portaria nº 0125/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, que resultou na redução da carga horária do recorrido e a consequente diminuição dos seus vencimentos;

III - Observa-se a ilegalidade cometida pelo agravante, ao restringir um direito do recorrido, na medida em que não se verifica a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando à redução da carga horária do agravado;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido. em Agravo de Instrumento 0808916-91.2021.8.14.0000 (4656522, 4656522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)”

Ademais, impende frisar que, em que pese os a discricionariedade e autonomia inerentes aos atos da Administração Pública, a validade destes fica vinculada à existência de fundamentação e motivação verídicas e factuais. Dito isto, não se verifica nos autos qualquer documento capaz de embasar a argumentação estatal de redução da jornada motivada pela diminuição no número de alunos matriculados no ano letivo 2021
–
notadamente porque a suspensão das aulas presenciais significa demanda de corpo docente para lecionar aulas na modalidade EAD às mesmas turmas.

Em caso análogo, assim entendeu a Nobre 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJ, in verbis:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE QUE HOUVE A REDUÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Trata-se de Mandado de Segurança em que a impetrante informa que é Professora da Educação Infantil, servidora pública efetiva do município de Monte Alegre/PA, desde o ano de 1990, e que em abril de 2018 teve suprimida da sua carga horária mensal de 200h para 100h.

II- No caso em exame, entendo que a agravada preencheu o requisito da “probabilidade do direito”, visto que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu.

III- Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV- Conforme a leitura dos autos e dos documentos anexados, até abril/2018 a agravada laborava com a carga horária de 200h mensais, e em maio/2018 houve a redução para 100h (págs. 5 e 6 do id n° 5385135).
Tal redução é capaz de configurar o perigo de dano em relação a agravada, visto que se trata de proventos mensais utilizados para a manutenção de suas necessidades básicas.

V- Apesar do agravante alegar que o motivo para a redução da carga horária da impetrante seja em razão da redução do número de matrículas e consequentemente da quantidade e disponibilidade de turmas e cargas horárias para o ano letivo de 2018 da Rede Municipal de Ensino, não há qualquer comprovação nos autos de que o número dos alunos efetivamente reduziu.

VI- Recurso conhecido e desprovido. (2728897, 2728897, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-12)”

Consequentemente, considerando as evidentes ilegalidade e irregularidade do ato administrativo ora confrontado, resta justificada a atuação do Poder Judiciário, mormente porque a redução pela metade da carga horária da servidora reflete na diminuição em 50% dos proventos mensais utilizados na manutenção das necessidades básicas de Magistrada da Educação Básica municipal.

Ademais, sobre o argumento dos precedentes em decisão monocrática na 2ª turma de direito público do TJPA.

Igualmente, não lhe assiste razão.

Pois, são partes diversas, pedidos diversos e causa de pedir diversa.

Outros Desembargadores e Relatores da 1ª e 2ª Turmas de Direito Público deste Egrégio – EXMO. SRS. EZILDA PASTANA MUTRAM e JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO nos autos dos processos (nºs 0809017- 2021.8.14.000 este em especial, se encontra devidamente arquivado conforme certidão de trânsito em julgado nº 8446220, 0809012-09.2021.8.12.0000 neste foi
indeferida a liminar
, 0808943-74.2021.8.14.0000 –
indeferida a liminar
, 0808914-24.2021.8.14.0000 –
indeferida a liminar
e posteriormente arquivado o processo – com certidão de trânsito em julgado nº 8010364) fundamentados nas leis que sustentam o ordenamento Pátrio, também,
negaram a liminar
do mesmo Agravante nos autos processuais acima descritos e alguns deles, inclusive, já foram sentenciados e posteriormente arquivados.

Portanto, o entendimento da maioria dos legisladores componentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sempre nos casos idênticos a este do processo em epígrafe é
pelo indeferimento da liminar em agravo de instrumento e bem como não houve a ocorrência da conexão
entre estes autos e os processos 0801174- 78.2022.8.14.0000, 0801168-71.2022.8.14.0000 e 0801167-86.2022.8.14.0000 os quais estão afetos ao Relator Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/09/2022